Tribunal: TJMT
Processo: 1034689-61.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034689-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR VIEIRA DE MATOS - CPF: 708.533.639-00 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), TELERISCO - INFORMACOES INTEGRADAS DE RISCOS S.A. - CNPJ: 27.782.559/0001-77 (APELADO), CARLA GAMONAR MARASTON - CPF: 318.102.458-93 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGA. EMPRESA DE CADASTRO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por motorista profissional contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, fundado em suposto bloqueio indevido em sistema de gerenciamento de riscos operado pela empresa ré, o qual teria restringido o exercício da atividade profissional do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório em razão do julgamento antecipado da lide e da redistribuição do ônus da prova; (ii) saber se há ilicitude no fornecimento de informações a empresas contratantes e se tal conduta configura restrição injustificada ao exercício profissional, ensejando o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o julgador considera suficientes os documentos para formação do convencimento, conforme previsão do art. 370 do CPC e do princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

4. A redistribuição do ônus da prova foi adequadamente fundamentada e compatível com as peculiaridades do caso, não configurando decisão surpresa ou violação ao contraditório (CPC, art. 373, §1º).

5. A empresa ré atua legitimamente no mercado como gestora de riscos, fornecendo às transportadoras informações públicas e privadas para análise de perfis profissionais.

6. Não se comprovou o efetivo impedimento do autor de exercer sua profissão, tampouco que a empresa tenha praticado conduta lesiva ou abusiva. Eventuais recusas de contratação são decisões autônomas das transportadoras.

7. Ausentes nexo de causalidade e prova do dano, inviável o reconhecimento do dever de indenizar. O serviço prestado pela empresa ré insere-se no exercício regular de direito, sem violar a presunção de inocência ou outros direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A empresa de gerenciamento de risco que atua no fornecimento de informações cadastrais não responde por negativa de contratação quando ausente prova de ilicitude, nexo causal e dano
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5º, LXXVIII; CPC, arts. 370 e 373, §1º; CC, arts.
186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1100728-23.2023.8.26.0100, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 24.10.2024; TJAL, Apelação Cível nº 0700471-76.2023.8.02.0053, Rel. Des. Fábio Bittencourt, j. 14.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1026492-91.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta por
VALDIR VIEIRA DE MATOS em face de
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
TELERISCO - INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE RISCOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões do recurso de apelação, o apelante sustentou, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa. Alegou que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal, bem como a inversão do ônus da prova, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide e atribuiu o ônus probatório em seu desfavor na sentença, sem decisão prévia no despacho saneador.

No mérito, aduziu violação ao direito fundamental de acesso ao trabalho e à presunção da inocência, em razão do bloqueio indevido de seu cadastro pela apelada, decorrente de mero inquérito policial sem denúncia formalizada.

Argumentou que tal conduta enseja reparação por danos morais e lucros cessantes pelo período em que ficou impedido de trabalhar. Pleiteou a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Nas contrarrazões, a apelada sustentou ser empresa de gerenciamento de riscos que se limita a fornecer informações públicas sobre motoristas, sem exercer ingerência direta sobre a contratação ou demissão dos profissionais pelas transportadoras. Defendeu a licitude de sua atividade e a ausência de prova de restrição ou bloqueio por sua parte, pugnando pela manutenção da sentença (id. 2786798910).

Houve recolhimento do preparo (id. 283573378) e, apesar da certidão de id. 283721394, o recolhimento foi devidamente confirmado no site do TJMT -
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/
.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em função do estabelecido pelo art. 178, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
VALDIR VIEIRA DE MATOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
TELERISCO - INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE RISCOS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (id. 278679887).

·

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Cinge-se a presente apelação a avaliar as preliminares de cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação da decisão surpresa suscitadas pelo apelante, bem como o mérito recursal, concernente à alegada violação aos direitos fundamentais de acesso ao trabalho e presunção de inocência em decorrência do bloqueio indevido de seu cadastro pela apelada.

De início,
afasto
a
preliminar de cerceamento de defesa
, posto que o julgamento antecipado da lide é plenamente admissível quando o magistrado entender suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral. Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 370, que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao seu convencimento
".

Anote-se, por oportuno, que a prova documental constante dos autos se revelava suficiente para deslinde da questão (como adiante se verá); logo, por força do princípio constitucional (Art. 5º, LXXVIII, da CF) que impõe a razoável duração do processo era dever do Juízo e não mera faculdade, proceder à análise antecipada da pretensão.

Dessa forma, o indeferimento de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende serem suficientes as provas documentais para a formação de seu convencimento. Ao assim proceder, o juízo
a quo
não incorreu em ilegalidade ou abuso de poder, tendo exercido a faculdade que lhe é deferida pelo ordenamento processual.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
- Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, determinar a realização das provas que forem necessárias ao julgamento do mérito e também indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias -
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal em razão de sua ineficácia para o deslinde da lide, sobretudo por se tratar de matéria exclusivamente de direito.
(TJ-MG - AI: 10000210805321001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021) (destaquei)

·

VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA

No mesmo sentido,
REJEITO
a
preliminar de violação ao princípio da vedação da decisão surpresa
em razão da atribuição do ônus da prova na sentença.

A leitura atenta da decisão recorrida revela que o juízo
a quo
, após analisar os elementos probatórios existentes nos autos, concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da apelada e o suposto prejuízo alegado pelo autor, não havendo, portanto, surpresa na distribuição do ônus probatório.

Ademais, o art. 373, §1º, do CPC admite a redistribuição do ônus probatório de forma fundamentada pelo magistrado, conforme as peculiaridades da causa, sem que isso implique violação ao princípio do contraditório.

No caso, o juízo de origem realizou juízo de valoração das provas existentes, não havendo irregularidade na decisão proferida.

·

MÉRITO

No tocante ao

mérito recursal
, não assiste razão ao apelante.

Verifica-se que a empresa ré tem por objeto a pesquisa, desenvolvimento, implantação e operação de registro de profissionais que atuam, direta ou indiretamente, no setor de transporte rodoviário de cargas, que inviabilizem a formação de uma banco de dados positivo de alocação de mão-de-obra, através da seleção do perfil do profissional adequado à operação logística (Art. 3º do Contrato Social – id. 278679871).

Dessa forma, não pode ser confundida com uma seguradora, a qual utiliza os serviços de cadastro da requerida para análise antes da contratação do caminhoneiro.

Nos áudios juntados pelo autor a atendente informa que ‘
seu perfil permanece sem cobertura e
fica a critério da empresa
. Assim que acabar o processo será efetuada nova análise
.’ ( id. 278679392).

Importante anotar que a única prova juntada aos autos foi o áudio citado que evidenciou que eventual recusa em oferecer emprego fica a critério da empresa e não da recorrida.

Conforme esclarecido, ‘
quando o motorista cadastrado oferece o seu serviço ou é contratado, a empresa contratante tem a opção de solicitar uma pesquisa junto ao cadastro da Contestante, via Transportadora (quando essa paga pela taxa anual de manutenção do cadastro) ou via próprio motorista que se cadastra no sistema da requerida, pagando a taxa anual de manutenção. E essa pesquisa/consulta tem o fim de atualizar constantemente os dados do motorista, a fim de repassar os seus dados por meio de informações constantes dos órgãos públicos existentes, como o Poder Judiciário, DETRAN, etc., informações estas que poderiam também ser solicitadas e realizadas por qualquer cidadão comum’
. (id. 278679865).

Diante disso, a hipótese evidencia exercício regular de direito, sobretudo por ser a ré uma empresa de gerenciamento de riscos.

Assim, não há como modificar a sentença objurgada que estabeleceu o seguinte:

Ao analisar os autos, verifica-se que a ré desempenha função de assessoria e consultoria no gerenciamento de risco do transporte de cargas, limitando-se a fornecer informações obtidas de bancos de dados públicos e privados. Tais informações são repassadas à empregadora, que as utiliza para avaliar eventuais riscos na contratação ou liberação do trabalhador.

No caso em análise, não há nos autos elementos que comprovem que a empresa requerida efetivamente impediu o exercício da atividade profissional do requerente, o que bastaria a ele comprovar, ao menos, por início de prova documental. Empresas como a requerida atuam exclusivamente no gerenciamento de risco, limitando-se a fornecer informações sobre potenciais riscos no transporte de cargas, sem exercer qualquer ingerência direta sobre a contratação ou a continuidade do vínculo do autor com terceiros.

Ressalte-se que a requerida não determina bloqueios ou impõe restrições diretas ao nome do autor, apenas disponibilizam informações às empresas contratantes, que, a seu critério, decidem pela manutenção ou não de determinado motorista em suas operações. (id. 278679887)

Ademais, no caso em comento, devem incidir as normas dispostas no
Código de Defesa do Consumidor
, tendo em vista a autora enquadrar-se no conceito de consumidora, conforme determina o caput do art.
2º
do supramencionado diploma, e a ré/apelada enquadrar-se no conceito de fornecedora, nos termos do caput do art.
3º
do
CDC
3.

Assim, tenho que a responsabilidade civil a ser aplicada é a objetiva, por ser a regra estabelecida pela Lei n.º
8.078
de 1990, que, como visto, é a norma de regência a ser aplicada no presente feito.

Nesse sentido, trago à baila o dispositivo do
Código de Defesa do Consumidor
que confirma a incidência da responsabilidade objetiva da companhia aérea, com base no risco da atividade: "
art.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, bastando a configuração do dano e do nexo de causalidade com a ação ou omissão do fornecedor do produto ou serviço.

Entretanto, para se analisar o dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade (arts. 186 e 187 do CPC).

Pois bem
. Ao realizar uma análise dos fatos e do arcabouço probatório coligido à exordial, comprova-se que a apelada efetivamente mantinha e mantém cadastro contendo várias informações sobre os motoristas que prestam serviços às empresas transportadoras de carga. Aludido cadastro é utilizado por empresas de transporte, como forma de precaução antes da celebração de contratos.

Assim sendo, a demandada desempenhava e desempenha a função de gerenciar riscos e de informar às transportadoras, exercendo, portanto, forte influência sobre as contratações.

No caso , as informações prestadas pela recorrida foram colhidas do banco de dados do Poder Judiciário, tendo sido constatado que o autor, na época da consulta, figurava como réu em determinado Inquérito Policial, repassando tal informação às empresas contratantes, sem, contudo, impedi-las, efetivamente, de proceder à contratação do demandante.

A conduta da apelada ao passar a informação não se constitui em abuso de direito, sendo crível sustentar que as rés valeram-se devidamente de sua posição jurídica de detentoras das informações do citado cadastro.

A conduta da empresa ré não extrapolou o exercício regular do direito, não infringindo a boa-fé, tornando inexistentes os atos ilícitos citados no recurso.

Como destacado anteriormente, a recorrida não é responsável pela contratação dos empregados, assim como não têm o poder de veto diante das seguradoras sobre quais motoristas devem ser contratados pelas empresas de transporte. Seu objeto social é, de forma bem sintetizada, disponibilizar às transportadoras interessadas em contratar motoristas, informações publicas de profissionais cadastrados ou de rotas mais seguras.

Não há comprovação, portanto, de que a apelada tenha efetivamente bloqueado ou impedido o exercício da atividade profissional do apelante, conclusão esta reforçada pelo entendimento jurisprudencial, consoante os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrada que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução . Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Art. 5º, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, era dever da Juíza, não mera faculdade . Preliminar repelida. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Autor, motorista de caminhão, aduz que possui informações negativas no cadastro da ré que lhe prejudicam em suas atividades
.
Empresa de gerenciamento de riscos de transporte que coleta dados públicos para formar sua base de informações, repassadas às transportadoras . Eventual negativa de contratação que fica a cargo das seguradoras. Exercício regular de direito que se identifica na espécie, a elidir inclusive o dever de reparar
. Precedentes específicos desta Corte. Sentença mantida . Honorários majorados. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11007282320238260100 São Paulo, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 24/10/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. "AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA". SENTENÇA CUJO TEOR JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA . APELO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE REQUERENDO A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS DEMANDADAS AO PAGAMENTO DE DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), BEM COMO QUE SEJAM COMPELIDAS A TOMAR MEDIDAS APTAS A AUTORIZAR O TRANSPORTE DE CARGAS PELO AUTOR, EXCLUINDO DOS SEUS ARQUIVOS QUAISQUER BLOQUEIOS OU LIMITAÇÃO DE CARGAS EM DESFAVOR DO DEMANDANTE, VIABILIZANDO A SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEMANDADAS, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM FAVOR DO APELANTE. NÃO ACOLHIDA . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELA PARTE. RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE PRODUZIR PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A ALUDIDA PRESUNÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, PELA GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL . MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. TRANSPORTE DE COISAS. GERENCIAMENTO DE RISCOS NO TRANSPORTE DE CARGA . CADASTRO DE MOTORISTA. CERTIDÃO CRIMINAL NEGATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DAS DEMANDAS NO DESEMPENHO DA

ATIVIDADE DE GERENCIMENTO DE RISCOS. O ESTABELECIMENTO DE UM BANCO DE DADOS NOS MOLDES DOS QUE SÃO MANTIDOS PELAS APELADAS NÃO É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO
. TODAVIA, AINDA QUE LÍCITO O CADASTRO E A CONSEQUENTE PESQUISA, DEVE SER PAUTADO PELA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CAUTELA, SOB PENA DE CONFIGURAR-SE ABUSO DE DIREITO, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO.
AUTOR QUE RESPONDIA À AÇÃO CRIMINAL NA ÉPOCA DA CONSULTA REALIZADA PELAS DEMANDADAS. EMPRESAS RÉS QUE APENAS REPASSARAM AS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO BANCO DE DADOS DO PODER JUDICÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, CONFORME PRECEITUA O ART. 85, §§ 1º, 2º E 11, DO CPC, ASSIM COMO ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RESP N .º 1.573.573/RJ, FRISANDO, CONTUDO, QUE O AUTOR É BENEFICIÁRIO DOS AUSPÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E, POR ISSO, RECAI SOBRE ELE A CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE CONTIDA NO ART. 98, § 3º, DO CPC . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Apelação Cível: 07004717620238020053 São Miguel dos Campos, Relator.: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 14/11/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024) (destaquei)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
EMPRESA RÉ ATUANTE COMO
GERENCIADORA
DE
RISCOS
. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E
CADASTROS
DE
MOTORISTAS
ÀS TRANSPORTADORAS E SEGURADORAS. ATIVIDADE LÍCITA. INOCORRÊNCIA DE AGIR ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010292605, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 14-12-2021) (destaquei)

Por fim, destaco recente julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRESA RÉ ATUANTE COMO GERENCIADORA DE RISCOS. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTROS DE MOTORISTAS ÀS TRANSPORTADORAS E SEGURADORAS . ATIVIDADE LÍCITA. INOCORRÊNCIA DE AGIR ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém . Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. 2. Ausente o nexo causal entre o alegado ato ilícito e o dano, não há falar em responsabilidade civil .
3. Na hipótese dos autos, verifica-se que as empresas demandadas são meras gerenciadoras de riscos, as quais prestam serviços às transportadoras. Assim, apenas provê informações aos seus clientes/associados acerca dos riscos de transporte de cargas e bens
.
4 . No caso concreto, não restou comprovado que o autor ficou impedido de trabalhar por conduta imputável às empresas rés, que não possuem ingerência na contratação de motoristas, cujo encargo pertence única e exclusivamente às transportadoras.
5. Sentença mantida. 6 . Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264929120218110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024) (destaquei)

Assim, diante da ausência de comprovação do alegado agir ilícito por parte das apeladas, a sentença merece ser confirmada.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada. Por fim, majoro os honorários determinados pelo juízo “
a quo
” para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) nos termos do art. 85, 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025